Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736563-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: EDILSON DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco C6 Consignado S/A em face da r. decisão (ID 30740261, fls. 2/4) que, nos autos da Ação movida por Edilson de Jesus, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que o Réu, em 48 horas, promova a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Autor, referentes aos contratos de empréstimos de ID no. 103937564, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido, condicionado ao depósito pelo Autor/Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, do valor que lhe foi disponibilizado. Em razões recursais (ID 30737957), o Agravante demonstra irresignação quanto ao valor das astreintes, correspondente ao triplo do valor de cada desconto, bem como quanto à ausência de fixação de limite máximo da penalidade aplicada. No ID 30770421, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 31512396). O Agravante foi intimado a se manifestar sobre possível perda superveniente do interesse recursal (ID 31902694), porém manteve-se inerte (ID 32203705). É o relatório. Decido. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que, em 8/12/2021, o Autor/Agravado acostou aos autos o comprovante de depósito da quantia disponibilizada pelo banco Agravante (IDs 110848743 e 110848744, na origem) que, por sua vez, afirmou, na contestação (ID 111286185, pág. 3-5, na origem), ter cumprido a determinação judicial de se abster de efetuar descontos no benefício previdenciário do Requerente a partir do dia 18/11/2021. Assim, diante desses fatos e do esvaziamento da função das astreintes fixadas na decisão agravada e, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator